Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO PRINCIPAL. PRECLUSÃO. CONDUÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRERROGATIVA DO JUÍZO. GARANTIA DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL. ORDEM DE BENS PENHORÁVEIS. MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. NÃO VINCULAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1. Os honorários do cumprimento de sentença são de 10% sobre o valor do débito principal (art. 523, §1o, Código de Processo Civil-CPC).
2. O termo inicial dos juros de mora sobre o débito principal é matéria preclusa, apreciada na decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantida no Agravo de Instrumento 0717360-32.2023.8.07.0000.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
4. O Código de Processo Civil-CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, dispõe que a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797) e de forma menos gravosa ao executado (art. 805).
5. Cabe ao julgador conduzir o cumprimento de sentença de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
6. O art. 835 do CPC estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora e prevê, entre as últimas hipótese, a penhora sobre percentual no faturamento de empresa devedora.
7. A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, somente admitida caso seja demonstrada a ausência ou a inviabilidade de outros bens penhoráveis. Para que possa ocorrer, o Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 866 do CPC, fixou os seguintes requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador; e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).
8. A indicação de bem pelo devedor à penhora não vincula o juízo, que deve analisar a adequação, suficiência e menor onerosidade da constrição, conforme os princípios da execução. A apreciação do pedido de penhora do faturamento pode ser realizada em momento oportuno, caso frustrada a localização de outros bens.
9. Não cabe a aplicação de multa pela eventual “prática de ato atentatório à dignidade da justiça”, pois ausente hipótese referente ao art. 774 do CPC.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.